Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. SUSPENSÃO EFEITOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PARA PERMANECER COMO MEMBRO DA BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO DO DETRAN-DF. COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido liminar para determinar a suspensão dos efeitos da multa. Em suas razões, sustenta a possibilidade de suspensão dos efeitos da infração de trânsito em razão da presente ação. Aduz que não havia sinalização adequada no local e pugna pela anulação da multa. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça ora concedida. Não foram apresentadas as contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Na espécie, a questão em discussão consiste em saber a possibilidade de suspensão do auto de infração no KK01055725 para fins de autorizar o recorrente, servidor do Detran, a permanecer atuando como membro da Banca Examinadora de Trânsito do Detran-DF.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante narra é servidor público do DETRAN/DF e atua como examinador técnico, cujo requisito, conforme art. 2o, inciso IV, da Instrução no 175/2023 DETRAN/DF, estabelece que o examinador não poderá possuir qualquer penalidade gravíssima no período de 12 meses. Defende que devem ser suspensa os efeitos da multa em atenção ao disposto no § 2o, do art. 6o da Resolução 182/2005/CONTRAN.
5. Na espécie, o referido dispositivo legal dispõe que: “§ 2o. Se a infração cometida for objeto de recurso em tramitação na esfera administrativa ou de apreciação judicial, os pontos correspondentes ficarão suspensos até o julgamento e, sendo mantida a penalidade, os mesmos serão computados, observado o período de doze meses, considerada a data da infração.” No entanto, na hipótese dos autos o recorrente pretende a suspensão dos efeitos da infração gravíssima de trânsito para permanecer como membro de banca examinadora, e não a mera suspensão dos pontos.
6. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. Na espécie, em cognição sumária, entende-se que os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal não foram suficientemente demonstrados.
8. Com efeito, os documentos apresentados (ID 208297868) não são capazes de afastar a presunção de legalidade e legitimidade da infração de trânsito, sendo necessária a instrução processual. Neste sentido confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1682106, 07000870620238079000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 13/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários. Prejudicado o pedido de reiteração de ID 63411555.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.